Tribunal: TJDFT
Processo: 0727505-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. RECONVENÇÃO. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido revisional de alimentos e procedente o reconvencional, fixando a pensão alimentícia em doze salários mínimos mensais.
2. O apelante alegou redução de sua capacidade contributiva e suscitou cerceamento de defesa, bem como pediu a juntada de documentos em grau recursal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(I) verificar se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de provas e juntada de documentos em grau recursal; e (II) definir se estão presentes os requisitos para a revisão dos alimentos fixados em favor do filho, à luz do art. 1.699 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere provas desnecessárias, conforme autoriza o art. 370, parágrafo único, do CPC. O genitor teve plena oportunidade de exercer o contraditório e, ao se manifestar, limitou-se a alegar desatualização do relatório da eFinanceira e reiterou pedido de juntada de contracheques da genitora, prova irrelevante para o deslinde da controvérsia.
5. A juntada de documentos em grau recursal é inadmissível quando não configurada a hipótese do art. 435 do CPC. Os documentos apresentados não comprovam fato superveniente nem demonstram impossibilidade de apresentação anterior.
6. A revisão dos alimentos depende de alteração posterior na necessidade do alimentando ou na possibilidade do alimentante (art. 1.699 do CC). O acervo probatório evidencia que a capacidade financeira é superior à declarada. A movimentação bancária, conforme relatório da eFinanceira, alcançou elevada quantia em 2023, com média mensal significativa, mesmo excluída operação extraordinária.
7. A DECRED de 2022 revela gastos anuais elevados com cartão de crédito, incompatíveis com a renda mensal alegada. Esses elementos confirmam padrão financeiro elevado.
8. As necessidades do alimentando sofreram aumento significativo, conforme documentos que registram despesas mensais que superam aquelas de quando fixados os alimentos, incluindo tratamentos médicos contínuos, terapias especializadas e atividades extracurriculares. A presunção de incremento das necessidades de criança em desenvolvimento reforça o encargo.
9. O sustento de outra filha não abala a capacidade econômica demonstrada pelo alimentante. O valor fixado na sentença observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e adequação ao trinômio necessidade possibilidade e proporcionalidade.
10. A sentença examinou adequadamente o conjunto probatório e fixou alimentos compatíveis com o padrão de vida do alimentante e as necessidades do alimentando.
IV. DISPOSITIVO E TESES
11. Apelação do autor conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. O indeferimento de provas reputadas desnecessárias não configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. 2. A juntada de documentos em grau recursal exige demonstração de superveniência ou força maior, conforme art. 435 do CPC. 3. A revisão da obrigação alimentar pressupõe alteração comprovada na necessidade do alimentando ou na possibilidade do alimentante, nos termos do art. 1.699 do Código Civil. 4. Movimentação financeira incompatível com a renda declarada afasta a alegação de incapacidade contributiva do alimentante."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 370, parágrafo único, 435, 1.012, § 1o, II, e 1.013, caput; e CC, arts. 1.694, 1.695, 1.696 e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: Não há.